Tribunal: TJES
Processo: 5017788-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017788-90.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: JOSE BATISTA DE FREITAS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5017788-90.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: JOSE BATISTA DE FREITAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO
CONTRA SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE

A IMPUGNAÇÃO,
APENAS PARA EXTINGUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DIÁRIA
.
IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS

ASTREINTES
COMINADAS
DESDE A DECISÃO
DE URGÊNCIA,

PROFERIDA NA PRIMEIRA SENTENÇA,
COM O FIM DE
COMPELIR
À OBRIGAÇÃO DE ESTORNAR QUANTIAS E CESSAR COBRANÇAS.
MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM R$ 200,00
(DUZENTOS REAIS)
ATÉ O LIMITE DE R$ 6.000,00
(SEIS MIL REAIS)
.

TEMPO TRANSCORRIDO DE CERCA DE SEIS MESES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
DA SENTENÇA DE MÉRITO, NA PRIMEIRA FASE PROCESSUAL, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HAVIA INTERPOSTO
RECURSO INOMINADO, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO. AUSENTE EFEITO SUSPENSIVO.
NESTE ÍNTERIM,
MULTA DIÁRIA
A
TINGIU O PATAMAR MÁXIMO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE INSURGE CONTRA O
QUANTUM
ATINGIDO PELA MULTA, SOB O
S
ARGUMENTO
S
DE QUE
O CONSUMIDOR DEVERIA TER SOLICITADO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM UMA AGÊNCIA BANCÁRIA E QUE
HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
A UMA
, PORQUE ESTAVA CIENTE A DEVEDORA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER,
DE FORMA A NÃO DEPENDER DE NOVA SOLICITAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR. NESSES TERMOS, DISPÔS O
JUÍZO
A QUO
:
“
Nesse sentido, observa-se que o descumprimento da obrigação constitui fato incontroverso, eis que a requerida não nega que a ordem judicial fora cumprida fora do prazo fixado na sentença, cingindo-se a discussão em aferir se o exequente deveria ter comunicado o descumprimento logo após o inadimplemento ou até mesmo buscado a agência da ré para pedir a suspensão dos descontos.
Com efeito, uma vez intimada da sentença, com condenação em obrigação de fazer deferida em caráter de tutela provisória de urgência, caberia à requerida dar cumprimento à ordem judicial, independentemente de interpelação do exequente, de sorte que não caberia a este ter procurado a agência para solicitar a suspensão, uma vez que a ordem partiu do Juízo”.

A DUAS,
PORQUE
AS
ASTREINTES
NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA, MAS SIM O DE COMPELIR O JURISDICIONADO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA,
O QUE SE MOSTROU NECESSÁRIO NO CASO.

SOBRE O MONTANTE DA
MULTA ENCONTRA-SE
ADEQUAD
O
E O TEMPO DECORRIDO FOI MANIFESTAMENTE EXCESSIVO
PARA UMA OBRIGAÇÃO RELATIVAMENTE SIMPLES A SER CUMPRIDA
, SENDO IMPRÓPRIO PROFLIGAR PELA EXCLUSÃO
OU REDUÇÃO
DAS A
STREINTES
.
ARGUMENTOS RECHAÇADOS NA SENTENÇA OBJURGADA
QUE MERECE MANUTENÇÃO
.
DE TAL ARTE, A FIM DE CONSERVAR O CARÁTER COERCITIVO DA MULTA,
MANTÉM-SE O IMPORTE DA MULTA,
EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)